Tribunal: CARF
Processo: 16327.001726/2007-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001726/2007-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.336 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
VOTORANTIM C.T.V.M. LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
INCENTIVOS FISCAIS. VALORES DESTINADOS FINOR. RECURSOS
PRÓPRIOS
DA
EMPRESA.
COMPENSAÇÃO
COM
IRPJ.
IMPOSSIBILIDADE.
Os recolhimento de valores destinados ao FINOR que excedem ao limite de
12% do imposto devido, por determinação legal, configuram subscrição
voluntária de recursos próprios da empresa e não possuem natureza tributária,
razão pela qual não podem ser compensados com o IRPJ devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencida a Conselheira Bianca Felícia Rothschild (relatora) que votou por
lhe dar provimento. Designada a Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite para redigir o voto
vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001726/2007-00
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.336 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001726/2007-00

Pereira de Paiva Leite, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Bianca
Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente, justificadamente, o
Conselheiro Lucas Esteves Borges, substituído pela Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça.

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata o presente processo de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos
Fiscais - PERC, relativo ao ano-calendário de 2004, apresentado em 28/09/2007 pelo
contribuinte acima identificado (fls. 1 e 2).
Conforme dados constantes da ficha 36 - Aplicações em Incentivos Fiscais da
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, o contribuinte
optou por destinar parcela do imposto de renda para aplicação no FINOR (fls. 55).
Todavia, no processamento eletrônico da DIPJ 2005, não foi reconhecido o direito ao
incentivo fiscal, conforme se verifica no extrato de fls. 22, tendo sido apontadas as
ocorrências: "04 — redução de valor por recolhimento incompleto do imposto" e "11 -
contribuinte com débitos de tributos e contribuições federais (art. 60 da lei 9069/95)".
Nesse mesmo extrato, consta aplicação de recursos próprios no FINOR no montante
de R$569.341,40.
O contribuinte apresentou o PERC, que foi parcialmente deferido pela Deinf/SPO, por
meio do Despacho Decisório de fls. 81 a 86.
A autoridade a quo verificou que o contribuinte se encontrava em situação de
regularidade perante o FGTS, o CADIN, a RFB e a PGFN, conforme documentos de
fls. 75 a 79. No que tange ao mérito, foram confirmadas a base de cálculo do incentivo
no montante de R$3.163.007,79 (fls. 80) e os recolhimentos do IRPJ (fls. 65 a 72).
Assim, a autoridade a quo concluiu pelo reconhecimento do direito ao incentivo fiscal
no montante de R$379.560,93, correspondente a 12% da base de cálculo, de acordo com
a previsão contida no art. 4o, § Io, II, da Lei n° 9.532/97.
Entretanto, a Deinf/SPO verificou que o contribuinte efetuou um
recolhimento
ao
FINOR por meio de DARF específico (código de receita 9344) no montante de
R$569.341,40 (fls. 73). Esse valor é superior ao limite de 12% acima referido. A
diferença, correspondente a R$189.780,47, é considerada como aplicação de recurso
próprio, sendo a opção irretratável, de acordo com o art. 4o, §§ 5o e 6o, da Lei n°
9.532/97.
Acrescenta a autoridade a quo que esse valor de R$189.780,47 não é considerado para
fins de quitação do IRPJ, o que tem por consequência o pagamento a menor do IRPJ do
ano-calendário de 2004 no mesmo montante. Tal valor deve ser pago com acréscimos
de multa e juros, conforme prevê o art. 4o, §7°, da Lei n° 9.532/97, sendo passível de
lançamento de ofício.
Assim, foi proferida decisão nos seguintes termos (fls. 85 e 86):

18 — Diante do exposto, e com base na competência expressa nos art. 169 e 188, da
Portaria MF n°95, de 30 de abril de 2007, eco art. 1 ° inciso VII, alínea f da Portaria
DEINF/SPO N°83, de 02 de outubro de 2003, e Portaria DEINF/SPO N" 68, de 02 de
maio de 2007, APROVO a proposição acima, e DECIDO:
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.336 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001726/2007-00

a) DEFERIR parcialmente o pedido da interessada, reconhecendo que a interessada faz
jus, nesta data, à aplicação de R$3 79.560,93 (trezentos e setenta e nove mil,
quinhentos e sessenta reais, e noventa e três centavos) a título de incentivo fiscal
efetuada no FINOR, relativo ao IRPJ/2005, Ano-Calendário 2004.
b) INDEFERIR o Pedido de Revisão de Ordem de Emissão Adicional de Incentivos
Fiscais - PERC, formulado pela interessada, em decorrência da limitação legal imposta
pela Lei n" 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 4° §1 ° inciso II, e da vedação à
retratação do recolhimento destinado ao Fundo de Investimento respectivo, como
determina o art. 4° §5" e §" (sic), do mesmo diploma legal.
d) ENCAMINHAR representação fiscal para lançamento, nos termos do art. 4° §7", da
Lei 9.532/97, da parcela de 6% da base de cálculo do incentivo fiscal, imposto sobre a
renda que deixou de ser recolhido no Exercício 2005, Ano-Calendário 2004, no valor
de R$189.780,47. (destaques do original)

Cientificado dessa decisão em 13/03/2008 (AR de fls. 89), o contribuinte protocolizou,
em 11/04/2008, a manifestação de inconformidade de fls. 90 a 101, acompanhada dos
documentos de fls. 102 a 127.
Preliminarmente, o requerente ressalta o cabimento do recurso, face ao disposto no art.
174, III, da Portaria MF n° 95/2007.
Alega o requerente que declarou a opção pelo FINOR corretamente em sua DIPJ,
destinando ao fundo 12% da base de cálculo (R$379.560,93), conforme previsto no art.
601, §1°, inciso II, do RIR/99. Todavia, alega que se equivocou no preenchimento do
DARF, utilizando o percentual de 18% (R$569.341,40), previsto no inciso I do mesmo
dispositivo.
O requerente argumenta que, no termos do art. 609, caput, do RIR/99, a opção pela
aplicação em incentivos fiscais é feita na DIPJ, o que foi feito corretamente, e que o
recolhimento a maior se deu por mero erro de cálculo. Acrescenta que o art. 14, §3°, da
Medida Provisória n° 2128-9/2001 permite ao contribuinte requerer a alteração do
montante destinado aos fundos de investimento quando houver erro de cálculo.
Sustenta o requerente que o entendimento da autoridade a quo de que houve subscrição
voluntária ao fundo afronta os princípios da segurança jurídica e da moralidade
administrativa, visto que, uma vez declarado o equívoco, evidencia-se a
involuntariedade do ato relativo ao recolhimento de valor superior ao pretendido.
Assim, requer que o percentual de recolhimento excedente seja transferido para o IRPJ
(código de receita 2390), por se tratar de um equívoco cometido quando do
recolhimento dos valores destinados ao FINOR e não de uma subscrição voluntária.
O requerente também argumenta que o valor recolhido a maior a título de FINOR
poderia ser compensado com a parcela recolhida a menor a título de IRPJ, consoante o
disposto no art. 49 da Medida Provisória n° 66/2002 e no art. 26 da Instrução Normativa
SRF n° 460/2004. Argumenta que os valores destinados em excesso ao FINOR são
créditos tributários passíveis de compensação, independente de serem ou não tributos.
Por todo o exposto, o requerente pleiteia a transferência do valor excedente recolhido ao
FINOR (código de receita 9344) para o IRPJ (código 2390), a fim de obstar qualquer
procedimento tendente à exigência do IRPJ supostamente recolhido a menor.
Verificamos que o lançamento de ofício para exigência da diferença de IRPJ foi
efetuado nos autos do processo administrativo n° 16327.000207/2009-88, que será
apreciado nesta mesma sessão de julgamento.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.336 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001726/2007-00

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
INCENTIVOS FISCAIS. FINOR. OPÇÃO MEDIANTE RECOLHIMENTO
DE DARF ESPECÍFICO.
O recolhimento de valores destinados ao FINOR por meio de DARF específico
com o código de receita relativo ao fundo configura opção pela aplicação
desses recursos no fundo. Efetivado o recolhimento, reputa-se exercida a
opção, que é irretratável e não pode ser alterada.

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.

É o relatório.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.336 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001726/2007-00

Voto Vencido
Conselheira Bianca Felícia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Com o intuito de promover o desenvolvimento das regiões mais carentes do País,
o legislador concedeu aos contribuintes a faculdade de investir parte de seu Imposto de Renda
devido em projetos de interesse nacional, nos termos do Decreto-Lei n° 1.376, de 12 de
dezembro de 1974, alterado pelas Leis n°s 8.167/91 e 9.532/97, e ratificado pelos artigos 592 a
619 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99.
Vejamos o que diz o art. 601:
Art. 601. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão manifestar a
opção pela aplicação do imposto em investimentos regionais (arts. 609, 611 e 613) na
declaração de rendimentos ou no curso do ano-calendário, nas datas de pagamento do
imposto com base no lucro estimado (art. 222), apurado mensalmente, ou no lucro real,
apurado trimestralmente (Lei no 9.532, de 1997, art. 4o).
§ 1o A opção, no curso do ano-calendário, será manifestada mediante o recolhimento,
por meio de documento de arrecadação (DARF) específico, de parte do imposto sobre a
renda de valor equivalente a até (Lei no 9.532, de 1997, art. 4o, § 1o):
I - dezoito por cento para o FINOR e FINAM e vinte e cinco por cento para o FUNRES,
a partir de janeiro de 1998 até dezembro de 2003;
II - doze por cento para o FINOR e FINAM e dezessete por cento para o FUNRES, a
partir de janeiro de 2004 até dezembro de 2008;
III - seis por cento para o FINOR e FINAM e nove por cento para o FUNRES, a partir
de janeiro de 2009 até dezembro de 2013.
Assim, a Requerente decidiu destinar parte do Imposto de Renda do Ano-
Calendário 2004 para o Fundo de Investimentos do Nordeste - FINOR, tendo efetuado o
recolhimento do percentual legal em guia distinta, com código de receita específico, excluindo-
se tal montante do Imposto de Renda recolhido à mesma epoca.
Conforme se pode depreender da “Ficha 36 - Aplicações em Incentivos Fiscais"
(pág. 41) da Declaração de Rendimentos 2005 apresentada, a destinação dos recursos foi feita
corretamente, destinando-se o percentual de 12% ao FINOR.

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.336 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001726/2007-00

Ocorre que, ao efetuar o recolhimento do DARF referente ao FINOR, a
Requerente equivocou-se no preenchimento da respectiva guia, utilizando o percentual previsto
no inciso I do § 1° do artigo 601 do RIR/99, ou seja, a 18% (dezoito por cento), quando o
correto, para o ano de 2004, seria o inciso II, qual seja, 12% (doze por cento).

Em virtude da emissão de ofício do incentivo fiscal pela D. Autoridade
Administrativa deferindo apenas parte do montante destinado ao FINOR, a Recorrente
protocolou, tempestivamente, o Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais
— PERC relativo IRPJ/2005, ano base 2004, tendo sido o mesmo parcialmente deferido,
conforme se denota dos trechos abaixo transcritos:

Mérito
Verifica-se da decisão ora recorrida, que Autoridade Julgadora julgou
improcedente a manifestação da Recorrente, em vista do entendimento de que o excedente do
imposto destina FINOR deve ser considerado como aplicação com recursos próprios face à
disposição contida na alínea 'a', do § 6°, do art. 4o, da Lei n° 9.532/97.(...). Portanto, o DARF
recolhido com o código específico não pode retificado. Ademais, afirma que, nos termos do § 5o,
do artigo 4o, da Lei n.° 9.532/97, a opção pela destinação de parte do imposto de renda aos
fundos de investimento é irretratável.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.336 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001726/2007-00

Em suma, entendo que os valores destinados aos fundos de investimento,
corretamente declarados pelo contribuinte na DIPJ (12%), mas recolhidos em excesso (18%),
não necessariamente serão considerados como aplicação com recursos próprios.
Verifica-se que o documento que deve reflete o percentual determinado pelo
contribuinte pode ser (i) declaração de rendimento ou (ii) DARF. No caso da Recorrente, como a
opção não foi realizada no curso do ano calendário, mas sim ao fim do exercício, deve-se
privilegiar o valor declarado na DIPJ.
A opção pela destinação de parte do IRPJ ao FINOR é feita nos termos do artigo
601, do Regulamento do Imposto de Renda de 1999, in fine.
Art. 601. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão
manifestar a opção pela aplicação do imposto em investimentos regionais (arts.
609, 611 e 613) na declaração de rendimentos ou no curso do ano-calendário, nas
datas de pagamento do imposto com base no lucro estimado (art. 222), apurado
mensalmente, ou no lucro real, apurado trimestralmente (Lei no 9.532, de 1997, art. 4o).
§ 1o A opção, no curso do ano-calendário, será manifestada mediante o recolhimento,
por meio de documento de arrecadação (DARF) específico, de parte do imposto sobre a
renda de valor equivalente a até (Lei no 9.532, de 1997, art. 4o, § 1o):
I - dezoito por cento para o FINOR e FINAM e vinte e cinco por cento para o FUNRES,
a partir de janeiro de 1998 até dezembro de 2003;
II - doze por cento para o FINOR e FINAM e dezessete por cento para o FUNRES, a
partir de janeiro de 2004 até dezembro de 2008;
III - seis por cento para o FINOR e FINAM e nove por cento para o FUNRES, a partir
de janeiro de 2009 até dezembro de 2013.
§ 2o No DARF a que se refere o parágrafo anterior, a pessoa jurídica deverá indicar o
código de receita relativo ao fundo pelo qual houver optado (Lei no 9.532, de 1997, art.
4o, § 2o).
§ 3o Os recursos de que trata este artigo serão considerados disponíveis para aplicação
nas pessoas jurídicas destinatárias (Lei no 9.532, de 1997, art. 4o, § 3o).
§ 4o A liberação, no caso das pessoas jurídicas a que se refere o art. 606, será feita à
vista de DARF específico, observadas as normas expedidas pela Secretaria da Receita
Federal (Lei no 9.532, de 1997, art. 4o, § 4o).
§ 5o A opção manifestada na forma deste artigo é irretratável, não podendo ser
alterada (Lei no 9.532, de 1997, art. 4o, § 5o).
§ 6o Se os valores destinados para os fundos, na forma deste artigo, excederem o total a
que a pessoa jurídica tiver direito, apurado na declaração de rendimentos, a parcela
excedente será considerada (Lei no 9.532, de 1997, art. 4o, § 6o):
I - em relação às empresas de que trata o art. 606, como recursos próprios aplicados no
respectivo projeto;
II - pelas demais empresas, como subscrição voluntária para o fundo destinatário da
opção manifestada no DARF.
§ 7o Na hipótese de pagamento a menor de imposto em virtude de excesso de valor
destinado para os fundos, a diferença deverá ser paga com acréscimo de multa e juros,
calculados de conformidade com a legislação do imposto de renda (Lei no 9.532, de
1997, art. 4o, § 7o).
§ 8o Fica vedada, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 1o de
janeiro de 2014, a opção pelos benefícios fiscais de que trata este artigo (Lei no 9.532,
de 1997, art. 4o, § 8o).
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.336 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001726/2007-00

Assim, a Recorrente efetuou sua opção mediante a declaração em DIPJ e não no
curso do ano-calendário, sendo certo que os DARF's foram recolhidos, ou teriam que ter sido,
caso não houvesse o erro de cálculo, nos exatos termos do que declarado na DIPJ.
Notem que o paragrafo 5o, ao contrário do que afirmado pela autoridade de
primeira instancia, versa a favor do contribuinte, pois, uma vez tendo declarado o valor em DIPJ
(12%), não poderia destinar valor diverso no respectivo DARF.
Em outras palavras, a Recorrente não manifestou sua opção no curso do ano-
calendário por meio de DARF de recolhimento, mas sim o fez com a declaração da opção em
DIPJ, sendo esta última a correta e a que deve ser considerada.
Desta forma, a destinação efetuada pela Recorrente está absolutamente correta,
sendo certo que, ao contrário do alegado pela D. Autoridade Julgadora, a Recorrente não pleiteou
a retratação da parcela do imposto acertadamente destinada por meio da DIPJ, mas sim a
compensação do valor recolhido a maior, que nada mais é do que um indébito tributário.
Ressalte-se que a opção é irretratável somente para a destinação de 12%, do
imposto ao FINOR tal como efetuado na DIPJ, contudo, a retificação do valor recolhido a maior
via DARF é perfeitamente possível, pois que nada tem a ver com a opção efetuada pelo
contribuinte.
Logo, vez que a Recorrente declarou corretamente, em sua DIPJ, os valores a
serem destinados ao FINOR, por óbvio, um mero erro de cálculo quando do recolhimento da
parcela, não tem o condão de desnaturar a opção declarada.
Neste sentido, observe-se precedentes deste Conselho Administrativo Fiscal:

Processo no 11020.000933/200921
Recurso no Voluntário
Acórdão no 1201001.200 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 8 de dezembro de 2015
Matéria IRPJ. INCENTIVOS FISCAIS. FINAM.
Recorrente
TRAMONTINA
FARROUPILHA
S/A
INDÚSTRIA
METALÚRGICA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004
RECOLHIMENTO
DE
IRPJ.
DESTINAÇÃO
A
FUNDO
DE
INVESTIMENTO. ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DE DARF.
Comprovado nos autos o mero erro de fato ocorrido em preenchimento de
Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF, insubsiste a acusação
de suposta destinação a fundo de investimento (Finam) em valor acima dos
limites legais permitidos, ocasionando a suposta insuficiência no recolhimento
do imposto devido.

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.336 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001726/2007-00

Número do Recurso: 146777
Câmara: QUINTA CÂMARA
Número do Processo: 11831.000528/2002-92
Tipo do Recurso: VOLUNTÁRIO
Matéria: IRPJ
Data da Sessão: 24/05/2006 00:00:00 Relator: Luís Alberto Bacelar Vidal
Decisão: Acórdão 105-15716
Ementa: ERRO DE FATO - Comprovado o cometimento de erro de valor no
preenchimento de DARF utilizado para pagamento de aplicação no FINAM -
Fundo de Investimento da Amazônia, promove-se seu reparo, destacando-se os
valores pertinentes à referida aplicação e ao IRPJ." (negritamos)

Tendo em vista todo o acima, só cabe falar em excesso de destinação aos
incentivos fiscais no âmbito da FINAM se houvesse a opção declarada na DIPJ de valor acima
dos 12%, hipótese em que o excesso seria considerado aplicação de recursos próprios. Do
contrário, inexiste excesso de destinação considerado aplicação de recursos próprios.
Neste sentido, entendo como válida a pretensão da Recorrente em ver regularizada
tal situação, a fim de que o percentual excedente seja transferido para o IRPJ, por tratar-se de um
equívoco cometido quando do recolhimento dos valores destinados à FINOR e não uma
subscrição voluntária.
Desta maneira, mister se faz a alteração do montante destinado ao FINOR –
código 9344, transferindo-se o valor excedente ao código 2390 - IRPJ, visando à quitação do
imposto de renda (cobrada nos autos do PAF no. 16327.000207/2009-88).
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito DAR-
LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.336 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001726/2007-00

Voto Vencedor
Giovana Pereira de Paiva Leite, Redatora designada.
Em que pese o respeitável voto da I. Relatora, o Colegiado entendeu, por maioria,
que não era possível compensar valores destinados ao FINOR, posto que não têm natureza
tributária.
Ainda que não tivesse sido a vontade do contribuinte destinar os 6%
excedentes ao FINOR, não é possível ao CARF determinar a retirada desses valores do Fundo e
destiná-los à compensação de lançamento de IRPJ, mormente quando a legislação determinava
que os valores excedentes seriam considerados contribuições voluntárias ao Fundo.
O art. 4o, §§ 5o e 6o, “b”, da Lei n° 9.532/97 determinava que o valor que
excedesse ao percentual de incentivo fiscal seria considerado como subscrição voluntária para o
fundo destinatário. A Deinf/SPO verificou que o contribuinte efetuou um recolhimento ao Finor
por meio de DARF específico (código de receita 9344) no montante de R$ 569.341,40. Esse
valor foi superior ao limite de 12% do imposto a ser destinado ao Finor no ano-calendário. A
diferença, correspondente a R$189.780,47, foi considerada como aplicação de recurso próprio,
sendo a opção irretratável, consoante a legislação citada.
Em se tratando de recurso próprio do contribuinte, o qual foi destinado ao
Finor, essa parcela não pode ser considerada como de natureza tributária. Além do que não
poderia a Receita Federal, sem anuência do destinatário da verba, emitir parecer no sentido de
que a destinação teria sido indevida. Apenas o gestor do Fundo, neste caso o BNB, é que poderia
autorizar a devolução desses valores à empresa. A Receita Federal não tem competência para
decidir sobre a destinação dos valores depositados para o Finor. Neste sentido, transcrevo trecho
da decisão proferida pelo STJ no AgrResp No 1.011.014 - RJ (2016/0290747-9), que negou
seguimento ao Resp e manteve a decisão do Tribunal a quo:
Trata-se de Agravo, interposto por (...), contra decisão do Tribunal Regional
Federal da 2a Região, que inadmitiu o Recurso Especial manejado em face de acórdão assim
ementado:
"TRIBUTÁRIO. DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO.
FINOR. DEPÓSITOS EXCEDENTES AO PERCENTUAL DE DEDUÇÃO NO IMPOSTO DE
RENDA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO AO PROVEITO
ECONÔMICO
PRETENDIDO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
FIXADOS
EM
PERCENTUAL ADEQUADO. 1 Pretende a Apelante seja apreciado o Agravo Retido interposto,
bem assim seja reformada a sentença que julgou improcedente o pedido de compensação dos
valores indevidamente recolhidos ao Fundo de Investimento do Nordeste FINOR com o Imposto
de Renda devido no ano de 2003. Foi determinada a conversão do depósito realizado no processo
2004.51.01.008073-1 em renda da União Federal. (...) 3 O FINOR Fundo de Investimento do
Nordeste, operado pelo Banco do Nordeste no Brasil, criado pelo Decreto-Lei no 1376/74,
constitui-se de recursos aplicados em ações e debêntures, com a finalidade de apoiar
financeiramente empreendimentos instalados ou que viessem a se instalar na área de atuação do
Departamento de Gestão de Fundos de Investimentos (Nordeste, Norte de Minas Gerais e Espírito
Santo). 4 Mediante indicação em sua declaração de rendimentos, a pessoa jurídica poderia optar
pela aplicação de parcelas devidas ao Imposto de Renda no Fundo de Investimento do Nordeste,
observados os percentuais máximos de dedução indicados na Matriz de Consolidação MC-233
(art. 8, § 1o, inciso I), norma que dispõe sobre o referido fundo de investimento. 5 A aplicação
excedente ao percentual de 18% (dezoito por cento) no FINOR, depositado pela Apelante, insere-
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.336 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001726/2007-00

se como subscrição voluntária para o fundo destinatário, irretratável, e tem natureza diversa da
tributária, não havendo como se promover a compensação, por falta de amparo legal, notadamente
pelo fato de o tributo que se pretende compensar não ser administrado pela Secretaria da Receita
Federal. Art. 170 do Código Tributário Nacional. (...) 7 Agravo de Instrumento e Apelação
conhecidos e não providos" (fls. 289/290e).
O acórdão em questão foi objeto de Embargos de Declaração, rejeitados nos
seguintes termos(...). Alega-se, nas razões do Recurso Especial, afronta aos arts. 97 e 170 do CTN
e 332 do CPC/73, bem como violação da Lei 9.430/96, que alterou a Lei 8.383/91. Afirma a
parte agravante que, devido ao preenchimento equivocado das guias de recolhimento,
acabou destinando valor superior ao Fundo de Investimento do Nordeste FINOR em
detrimento do valor devido a título de Imposto de Renda. Sustenta, por tal razão, que, sendo
comprovado esse recolhimento indevido, tem direito a efetuar a compensação do valor recolhido
ao FINOR com aquele que deveria ter sido pago a título de IRPJ, in verbis: (...) Requer, ao final,
o conhecimento e provimento do Recurso Especial, para "reformar o v. Acórdão que violou os
artigos 97 e 170 do Código Tributário Nacional, bem como o artigo 332 do Código de Processo
Civil e o exposto na Lei Federal no. 9.430/96 (que alterou a Lei no. 8.383/91)"(fl. 331e). (...)Se
não vejamos. O acórdão negou provimento ao recurso e confirmou a sentença de
improcedência, entendendo pela impossibilidade de compensação dos valores recolhidos ao
FINOR Fundo de Investimento do Nordeste com o Imposto de Renda, porque a aplicação
no referido Fundo não tem natureza tributária e não é administrado pela Secretaria da
Receita Federal. Dessa forma, não há amparo legal para a pretensão autoral. Diversamente
do que alegou a Embargante, o acórdão não negou vigência ao art. 74 da Lei no 9.430/96
tampouco ao art. 170 do Código Tributário Nacional, os quais foram expressamente
mencionados no voto condutor. É o que se extrai do seguinte trecho do acórdão: 'A
disposição expressa no art. 74 da Lei no 9.430/96, ressalva que: (...) No entanto, o montante
pretendido pela Apelante para fins de compensação com o Imposto de Renda não se refere a
qualquer tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal. A quantia excedente da
aplicação no FINOR para dedução do Imposto de Renda tem natureza diversa da
tributária, não havendo como se promover a compensação, por falta de amparo legal,
exigência imposta pelo art. 170 do Código Tributário Nacional'. Ademais, como a própria
embargante informa na sua peça de embargos (fls. 357), a Lei no 8383, de30 de dezembro de
1991, alterada pela Lei no 9.096, de 20 de junho de 1995, autorizou o aproveitamento de
indébito para efeito de pagamento de tributos e contribuições federais da mesma espécie. Os
valores que a parte Autora pretende compensar possuem natureza diversa, não se
enquadrando na hipótese permissiva da legislação invocada, não se aplicando ao caso dos
autos. Na verdade, o presente recurso pretende reabrir a discussão da matéria já decidida, posto
que se insurge contra os próprios fundamentos constantes do voto proferido, objetivando, com
isso, efeitos infringentes. Nesse aspecto, os embargos de declaração não se revelam a sede
adequada para a reforma do julgado (...) Ante o exposto, nego provimento aos embargos de
declaração opostos (...) Em face do exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, a,
do RISTJ, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso Especial. (STJ - AREsp: 1011014
RJ 2016/0290747-9, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação:
DJ28/11/2016) (grifei)
Em suma, o STJ findou por não conhecer do recurso especial e manteve
incólume a decisão do TRF 2a Região que negou provimento à apelação da Recorrente que
pretendia compensar valores excedentes destinados ao Finor com o IRPJ devido à Receita
Federal sob o argumento de ter cometido um equívoco no momento em que recolheu os valores
para aquele Fundo. O acórdão atacado reconheceu que os valores excedentes destinados ao Finor
não tinham natureza tributária e não poderiam ser compensados com o IRPJ.
Pelo exposto, o Colegiado decidiu por negar provimento ao recurso
voluntário, tendo em vista que a parcela excedente (6%) configura destinação de recursos
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.336 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001726/2007-00

próprios da empresa ao Finor e não possuem natureza tributária, razão pela qual não podem ser
compensados com o IRPJ devido.

(assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital